Tribunal: CARF
Processo: 11610.007688/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.007688/2006-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CORUMBAL PART E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
Nos termos do súmula 37 do CARF, a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da
declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
análise do PERC nos termos da Súmula CARF no 37, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que dava provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2003, protocolizado pelo
contribuinte Corumbal Parti e Administração Ltda., ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007688/2006-91
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007688/2006-91

Como consta do acórdão recorrido, após o contribuinte ser intimado a esclarecer
pendências constatadas pelas fiscalização, “Feita nova análise, em 09/09/2008, da regularidade
fiscal, foi constatada que ainda havia pendências impeditivas a liberação do incentivo, conforme
demonstrado na fl. 83”.
Não concordando com o indeferimento, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que “para a aplicação do artigo 60, da Lei n° 9.069/95
deve ser verificada a regularidade fiscal quando da apresentação da DIPJ”. Ademais, apresentou
pontualmente defesa para cada um dos débitos apontados pela fiscalização, alegando que não
estes débitos não poderiam ser fundamento para indeferimento do seu pleito.
Entretanto, ao analisar os argumentos apresentados pelo Recorrente, a DRJ de São
Paulo, entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do contribuinte, sob o fundamento
de que que a análise dos débitos “deve ser feita no instante em que se está proferindo a decisão
que confere ou reconhece o beneficio, pois a decisão deve espelhar a situação fiscal do
contribuinte no momento em que ela é proferida”.
Quanto aos débitos, aquela DRJ entendeu que a sua regularidade não restou
comprovada pelo contribuinte, notadamente porque não restou comprovada aquela regularidade
nos débitos sob competência da Procuradoria da Fazenda Nacional. O acórdão exarado recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
INCENTIVO FISCAL. FINAM. REQUISITOS.
A falta de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais pelo
contribuinte impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou incentivos
fiscais.
Solicitação Indeferida
Com a intimação da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que, em síntese, repisa os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, alegando, em especial, que a “regularidade deve ser verificada no momento” da
da opção pelo beneficio.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 24/08/2009 (fl. 247), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 23/09/2009
(fls. 248 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007688/2006-91

Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO PERC. DA SÚMULA No 37 DO CARF.
Como demonstrado no relatório acima, a Informação Fiscal que deu ensejo ao
indeferimento do PERC apresentado pelo Recorrente atestou que “foi constatado que o
contribuinte, possuía pendências impeditivas a liberação do incentivo” e, mesmo sendo intimado
a regularizar tais pendências, estas não foram sanadas. Assim, constou-se na decisão de fls. 91 o
seguinte:
Tendo em vista que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio
fiscal, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais (Lei 9069/95, art 60), proponho que o processo de PERC -
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais , do exercício de 2004,
seja indeferido.”
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente defendeu
sua regularidade fiscal deveria ser verificada no momento da entrega da declaração de
rendimentos e não de forma posterior, quando da análise do pleito do contribuinte, como constou
do decisão então combatida. .
Contudo, a DRJ de São Paulo fixou, de forma equivocada, data venia, o
entendimento de que “a análise deve ser feita no instante em que se está proferindo a decisão
que confere ou reconhece o benefício, pois a decisão deve espelhar a situação fiscal do
contribuinte no momento em que ela é proferida”.
É que o CARF, com a edição da Súmula 37, pacificou o entendimento de que, no
PERC, “a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção”.
Assim, como o despacho combatido partiu de uma premissa equivocada e
analisou os débitos do contribuinte à época da análise do pleito do contribuinte e não da entrega
da DIPJ com o incentivo fiscal, os autos devem retornar à unidade de origem, para que esta
analise a concessão ou não do incentivo, de acordo com o entendimento fixado na súmula no 37
do CARF.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, determinando-se o retorno dos autos à unidade onde o contribuinte tenha
domicílio fiscal, para que o incentivo fiscal seja analisado de acordo com o que restou sumulado
no âmbito do CARF (súmula 37).
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.340 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007688/2006-91

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital